Tribunal: STF
Processo: ARE 1379948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS MATERIAIS. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS “INTERNA CORPORIS”. MUNICÍPIO DE GOIANDIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VERTICAL E HORIZONTAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Busca a parte recorrente a concessão das progressões horizontais e verticais, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores vinculados às revisões de sua remuneração, conforme estabelecido em lei. 2. A Lei Municipal n. 1.011/2004, alterada pelas leis n(s) 1.034/05 e 1.035/05, criou benefícios aos servidores públicos municipais, entre eles as progressões. 3. Conforme se infere da sentença, em sede de controle difuso, foi declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais n(s) 1.011/2004, 1.034/2005 e 1.035/2005 de Goiandira – GO em razão da desobediência às normas dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). 4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria ‘interna corporis’?’. 5. Na hipótese, ao declarar a inconstitucionalidade das aludidas normas sob o argumento de que o projeto de lei não foi instruído com a documentação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o magistrado realizou controle judicial de normas inerentes à edição de leis do poder legislativo municipal, o que, como visto, é vedado no ordenamento jurídico. 6. Ressalte-se, nesse ponto, que não há nos autos elementos que permitem a apreciação do trâmite legal, vale dizer, deixou o ente federado de juntar cópia do processo legislativo em questão. 7. Convém, ainda, destacar que a ausência de previsão orçamentária, por si só, não é suficiente para caracterizar a inconstitucionalidade da lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. Aliás, sobre a matéria decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3599/DF, que ‘a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro’[1]. 8. Assim, a ausência de prévia estimativa orçamentária não pode servir de empecilho para a aplicação de lei, que assegura direito do servidor, sob pena de afronta à eficácia da lei, a sua obrigatoriedade e ao princípio da segurança jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF). Dessa forma, resta afastada a inconstitucionalidade das leis n. n(s) 1.011/2004, 1.034/05 e 1.035/05, como precedentes da Turma Recursal do Estado de Goiás[2]. 9. A apreciação das alegações expendidas e da documentação acostada aos autos revelam que a demanda encontra-se em condições de julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. I), habilitando a instância recursal a julgar, desde logo, o mérito da lide. 10. Nos termos da legislação em regência, a progressão horizontal pleiteada está condicionada tão somente ao cumprimento do interstício temporal de dois anos de efetivo exercício na referência (artigo 17, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiandira – GO). 11. Com relação à progressão vertical, exige-se, para além do lapso temporal de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe que ocupa, não pode o servidor ter sofrido punição disciplinar nos últimos 6 (seis) que antecederem a progressão e deve ser aprovado em processo seletivo interno com a nota mínima de 07 (sete) (artigo 22). 12. In casu, deixou o recorrido de comprovar a reprovação por nota inferior a média 07 (sete) da parte autora em avaliação de desempenho, na forma do art. 373, inciso II, CPC/15. 13. Destaca-se, por oportuno, que a omissão da Administração em providenciar a avaliação do servidor não pode servir de fundamento para impedir a concessão do benefício profissional, pois a inércia administrativa estaria sendo usada em benefício próprio do ente público como justificativa para a não efetivação de um direito resguardado em legislação editada pelo próprio ente federado, em clara afronta ao princípio da legalidade. Portanto, inadmissível obstar o acesso da parte reclamante ao seu direito legalmente previsto, em razão de inércia administrativa. 14. Outrossim, no momento em que a lei define e delimita exatamente os contornos do direito, mostra-se plenamente e juridicamente possível a concessão deste pelo Estado-Juiz, desde que legitimamente provocado, uma vez que a inércia administrativa não pode ser empecilho para o usufruto de direito pelo servidor. 15. Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Confira-se: ‘I – A Lei nº 1.011/2004 (Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Goiandira/GO) é clara ao estabelecer critérios para a progressão horizontal e vertical dos servidores municipais, na respectiva carreira, evidenciando-se o direito subjetivo do impetrante/apelante e, por outro lado, impõe-se ao Poder Público o dever de cumprir a regra, frente ao princípio da legalidade que rege os atos administrativos; II – A inércia da Administração Pública em instaurar a comissão avaliadora, bem assim, em disciplinar os parâmetros de avaliação de desempenho aplicáveis, necessários à progressão na carreira, não impede, por si só, o exercício desse direito, sob pena de permitir-se que o ente público se beneficie de sua própria torpeza[3]”. 16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a inconstitucionalidade da lei municipal n. 1.011/2004 e julgar procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar o direito da parte recorrente às progressões horizontais e verticais, desde o momento que preencheu os requisitos legais, bem como ao pagamento das diferenças salariais advindas da não aplicação da legislação durante os últimos 5 (cinco) anos, observadas as referências dos padrões de cada classe e, ainda, os reflexos vencimentais, inclusive gratificação natalina, férias e seus adicionais. 17. Com relação a atualização dos valores suprimidos, deverá incidir correção monetária a partir do mês em que a verba se tornou devida, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA- E). Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida (art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil), em percentual equivalente ao aplicado à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997). Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55, da Lei n.º 9.099/95”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente